Tribunal: TJDFT
Processo: 0746395-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746395-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROSICLEY QUEIROZ NASCIMENTO IMPETRANTE: JAQUELINE MAINARDI AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Advogada Jaqueline Mainardi, em favor do paciente ROSICLEY QUEIROZ NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da ação penal originária no 0753073-65.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de organização criminosa, que, supostamente, atuava na traficância de drogas e lavagem de dinheiro, no âmbito interestadual. Em sua petição inicial (id. 77602349), a impetrante narra que no dia 08 de julho de 2025, o paciente foi detido, sendo inicialmente decretada a sua prisão temporária, no âmbito da denominada “Operação Irmãos”. Descreve que requereu pedidos de revogação da prisão cautelar em duas oportunidades, sendo o primeiro deles durante a fase investigatória, quando o paciente se encontrava sob o regime da prisão temporária. O segundo pedido foi apresentado em 10/10/2025, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, quando o réu já estava submetido à prisão preventiva decretada a pedido da autoridade policial. Alega que a custódia cautelar do paciente, inicialmente justificada para os fins investigativos, não possui mais razão de existir, eis que as diligências foram concluídas e não resultaram em provas concretas de materialidade e autoria delitiva. Fundamenta que após a conclusão do relatório policial e o oferecimento da denúncia, o Ministério Público e o juízo modificaram a fundamentação apta a manter o paciente custodiado, passando a invocar a gravidade abstrata do delito, a suposta periculosidade do réu e a presunção de reiteração delitiva. Nesse sentido, discorre que a modificação da fundamentação, de uma prisão com caráter instrumental e probatório para uma decisão de caráter genérico e amparada na suposta gravidade da conduta imputada, mostra-se inaceitável. Sustenta que o relatório final da autoridade policial reconheceu a fragilidade dos indícios de autoria em relação ao paciente, e, nesse contexto, aponta que a prisão cautelar se transformou em uma punição antecipada, desprovida de lastro probatório e contemporaneidade, contrariando as diretrizes do art. 312 do Código de Processo Penal. Argui que no presente caso a prisão preventiva mostra-se medida desproporcional e gravosa ao paciente, sendo mais adequada a ele uma das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, tais como o comparecimento mensal em juízo, a proibição de ausentar-se da comarca ou o monitoramento eletrônico. Tece considerações acerca do quadro de saúde do paciente, que é portador de câncer, com rim removido, e dependente de tratamento contínuo, constituindo-se a manutenção de sua constrição cautelar uma ofensa ao princípio da dignidade humana. Pede, liminarmente, a suspensão da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a designação de data para o julgamento do presente Habeas Corpus. No mérito, pede a confirmação da liminar, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a serem fixadas por este e. Tribunal, nos termos do art. 319 do CPP. Ainda quanto ao mérito, pede subsidiariamente a concessão da prisão domiciliar do paciente, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP, em razão dos problemas de saúde acometidos, garantindo-se o seu direito à saúde e dignidade da pessoa humana. É o breve relatório. Decisão O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o relatório final da autoridade policial indicou que o paciente ROSICLEY QUEIROZ NASCIMENTO faz parte de uma associação criminosa especializada no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, tendo a função de fornecer e transportar drogas da organização criminosa. Ademais, ele transitaria entre os Estados de Rondônia, Goiás e Distrito Federal, no desenvolvimento de atividades criminosas, possuindo vínculos financeiros com diversos investigados no Distrito Federal (id. 248398557 dos autos de origem no 0753073-65.2023.8.07.0001). Ainda nos termos da denúncia (id. 250449747 dos autos originais no 0753073-65.2023.8.07.0001), o paciente e demais integrantes da suposta organização criminosa associaram-se para praticar, reiteradamente, crimes de tráfico de drogas, no período de 2023 a 2025. Neste período, as diligências policiais resultaram na apreensão de toneladas de entorpecentes, prisão de integrantes em plena atividade, interceptações telefônicas e monitoramentos que indicaram as atividades desenvolvidas por cada integrante. Em relação ao ora paciente, o mesmo foi vinculado ao grupo criminosa por meio de registros telemáticos e agendas de contatos apreendidas, que o conectam ao grupo criminoso do Estado de Rondônia, e demais integrantes da organização que atuam no Distrito Federal. Sua atuação consistiria no apoio e auxílio na comunicação e intermediação de operações do grupo, e, por supostamente traficar drogas, fornecia entorpecentes ao núcleo criminoso do Distrito Federal. Ainda conforme descrito na denúncia, o paciente esteve no DF visitando compradores de drogas que tiveram prejuízos com operações policiais, e, ao retornar para Porto Velho-RO, conduziu veículo automotivo entregue por outro traficante ligado ao grupo criminoso. Por esta razão, a autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, sendo o pedido deferido pela autoridade apontada como coatora. Após o oferecimento e recebimento da denúncia, a Defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida pela autoridade coatora nos seguintes termos (id. 77604275, fls. 2/5): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela ilustre Defesa em favor de ROSICLEY QUEIROZ NASCIMENTO (id. 251136209). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id. 253103028). É o breve relatório. Decido. A defesa requer a revogação da prisão preventiva de Rosicley Queiroz Nascimento, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar de natureza humanitária, alegando condições de saúde que inviabilizariam sua permanência no sistema prisional. Contudo, as razões defensivas não se mostram aptas a ensejar a modificação do decreto prisional. A decisão que decretou a custódia cautelar foi amplamente fundamentada, com base em elementos concretos que indicam a participação do requerido em estrutura criminosa organizada, voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, no contexto da Operação Irmãos. Nenhum fato novo foi trazido que infirme as razões então reconhecidas, de modo que permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, regida pela cláusula rebus sic stantibus. O argumento de que o acusado responde apenas pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) não altera o cenário jurídico, pois a gravidade concreta decorre não apenas do tipo penal em abstrato, mas da forma como o investigado se inseriu no esquema criminoso, integrando núcleo de logística e suporte financeiro em estado diverso, circunstância que reforça o risco de reiteração e a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal. O processo segue regularmente em curso, sem qualquer excesso de prazo ou violação à razoável duração do processo. As medidas cautelares pessoais não se destinam a sancionar, mas a assegurar a eficácia da persecução penal, sendo descabido revogá-las na ausência de mudança fática relevante. Quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar humanitária, ainda que se reconheça a existência de enfermidades, os documentos apresentados não demonstram incompatibilidade absoluta entre o tratamento médico necessário e o ambiente prisional. Conforme registrado nos autos, a administração penitenciária tem adotado providências para acompanhamento médico e atendimento especializado (id. 251136216), podendo eventuais demandas específicas ser supridas por determinação judicial, sem necessidade de substituição da prisão. Ressalte-se, ademais, que a alegação de necessidade de ingestão exclusiva de água alcalina não constitui elemento técnico idôneo a afastar a custódia, inexistindo comprovação científica de indispensabilidade ou correlação direta com o tratamento oncológico. Diante disso, ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão originária, mantém-se a prisão preventiva de Rosicley Queiroz Nascimento, que continua necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Portanto, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de ROSICLEY QUEIROZ NASCIMENTO. Com a devida vênia ao impetrante, não vislumbro, por ora, vícios no entendimento da origem que autorizem a imediata liberdade do paciente. Destaque-se, inicialmente, que embora a impetrante alegue modificação na fundamentação da constrição cautelar do paciente, tal fato é ancorado nas próprias circunstâncias que ensejaram a sua decretação, pois se anteriormente o paciente foi preso temporariamente, para os fins de investigação criminal; após a denúncia e o seu posterior recebimento a fundamentação é diversa, pois o fato dele ser integrante, em tese, de organização criminosa que trafica drogas entre três Unidades da Federação, por longo período de tempo (de 2023 a 2025), e em grande escala, demonstra a sua periculosidade e justifica a manutenção de sua prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Igualmente, a princípio não há se se falar em ausência de indícios de materialidade e autoria; tanto assim, que houve oferecimento e recebimento da inicial acusatória; ressaltando-se que, na via estreita do habeas corpus, mostra-se inadequada a análise de matéria referente ao mérito da ação penal, ainda mais em sede liminar. Não bastasse, em razão das circunstâncias apontadas nos autos, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas para substituição nesse momento em que se encontram os autos. Acerca do pedido de prisão domiciliar do paciente, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP, em razão dos problemas de saúde acometidos, apesar de se tratar de paciente portador de enfermidades, por ora não há elementos que evidenciem que ele não está recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional onde se encontra. Ademais, há notícias nos autos de que a administração penitenciária vem adotando medidas para que o paciente receba tratamento médico e especializado, não se verificando, a princípio, qualquer risco iminente à saúde do paciente. No ponto, a autoridade coatora ressaltou a possibilidade de autorização para tratamento de eventual demanda médica que porventura ocorrer durante a sua constrição, sem necessidade de substituição da prisão preventiva. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Publique-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora